Tribunal: STF
Processo: RE 77877
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-03-20
Data de publicação: 1974-03-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PODE SER CONHECIDO COM FUNDAMENTO OUTRO QUE
NÃO O INDICADO QUANDO O FUNDAMENTO OMITIDO RESSALTA DA DISCUSSÃO.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO POIS QUANDO SE VERIFICOU O ÚLTIMO
REQUISITO PARA A INVESTIDURA DO IMPETRANTE (A ABERTURA DE VAGA) JA
NÃO VIGORAVA A LEI SEGUNDO A QUAL A VAGA LHE CABERIA.